Tribunal: TJES
Processo: 5005331-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005331-39.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GUILHERME VIEIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SAÍDA TEMPORÁRIA. PREENCHIDO O REQUISITO DO ART. 123, INCISO III DA LEP. COMPATIBILIDADE DO BENEFÍCIO COM OS OBJETIVOS DA PENA. PREQUESTIONAMENTO: ART. 123, III DA LEP. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A execução penal, além de objetivar a efetivação e a implementação da condenação penal imposta ao sentenciado, busca também propiciar condições para a harmônica integração social daquele que sofre a ação punitiva estatal. A benesse da saída temporária, solicitada pelo recorrente, representa medida que visa à ressocialização do preso. Contudo, para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve cumprir, além de determinado percentual da pena no regime anterior, um requisito de caráter subjetivo, que preceitua a necessidade de análise da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
In casu
, o agravado usufrui de saídas temporárias com a indicação de endereço em outro Estado desde setembro de 2022, já tendo saído e retornado em 09 (nove) ocasiões, sem qualquer intercorrência nesse período.
3
.
Recurso a que se nega provimento.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5005331-39.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GUILHERME VIEIRA DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamado: ANA PAULA ROVER

VOTO

Trata-se de
a
gravo em
e
xecução
p
enal interposto p
elo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, em face da decisão proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da Vara de Execuções Penais de
Linhares
(mov.
168
.1), que deferiu o pedido de saída temporária
a
Guilherme Vieira dos Santos
, ora agravado,
nos autos do Processo de Execução nº
0000286-63.2017.8.08.0040.

Em razões recursais acostadas no mov.
179
.
2
, o
Ministério Público argumenta que o agravado foi condenado a uma pena total de
23
(
vinte e três
) anos,
01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias
de reclusão
,
estando atualmente em regime semiaberto. Sustenta que
o
comprovante de residência apresentado é de Ataleia, Minas Gerais, o que imporia risco ao regular cumprimento da pena, diante da dificuldade de controle e fiscalização do apenado.
Diante disso, requer seja dado provimento ao recurso, para que seja revogada a decisão que concedeu saída temporária ao apenado.

Pois bem. A reprimenda penal possui como objetivo precípuo, além do caráter de prevenção geral e repressão à prática de crimes, a ressocialização do indivíduo visando torná-lo adaptado ao convívio em sociedade, dissuadindo-o da prática de condutas perniciosas a terceiros e aos bens relevantes juridicamente tutelados na esfera penal (princípio da intervenção mínima ou da
ultima ratio
).

Não é outra a razão de a Lei de Execução Penal ter adotado o sistema da progressividade, que objetiva favorecer o apenado que apresenta bom comportamento carcerário, inserindo-o em um regime menos rigoroso, com maior amplitude de saídas extramuros, e sancionar aquele que persevera em condutas graves, o regredindo para um regime mais severo.

Portanto, em consonância com o próprio sistema progressivo da pena, a submissão do apenado à situação mais benéfica, com maior liberdade e contato com a família e à sociedade em geral deve ser gradual, de forma a assegurar que o apenado vá se adaptando à nova realidade paulatinamente, até que logre atingir a liberdade condicional e, finalmente, a plenitude da liberdade com o término da pena ou extinção da punibilidade.

Por isso, o benefício das saídas temporárias se direciona a fomentar a autodisciplina e o senso de responsabilidade do apenado, objetivando a sua reinserção no convívio familiar e social.

Isso considerado, deve-se ainda consignar que a autorização para a saída temporária não constitui direito absoluto do condenado. Deixa a legislação ao prudente arbítrio do magistrado o exame das condições subjetivas do reeducando, vez que está condicionada à segurança da vida em sociedade.

Nes
s
e particular, preconiza a jurisprudência pátria que
o “ingresso no regime prisional semiaberto é apenas um pressuposto que pode, eventualmente, legitimar a concessão de autorizações de saídas em qualquer de suas modalidades - permissão de saída ou saída temporária - sem, contudo, caracterizar um direito subjetivo do reeducando à obtenção de alguma dessas benesses, devendo o juízo das execuções criminais avaliar, em cada caso concreto, a pertinência e a razoabilidade em deferir a pretensão”
(HC n. 170.197/RJ, Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma).

Assim, a finalidade da pena que inclui a
ressocialização
, deve ser conciliada com o gozo do benefício de saída temporária que, por não representar um direito subjetivo do condenado, exige a análise e o cumprimento de todos os requisitos previstos no art. 123 da Lei de Execuções Penais, não havendo, por força do princípio da legalidade, qualquer inconstitucionalidade nesta exigência normativa.

Vejamos o teor do art. 123 da LEP:

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento satisfatório;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III -
compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Consoante se infere da literalidade da norma, para que o apenado seja beneficiado com a concessão da saída temporária, exige a lei dois requisitos materiais, sendo um de caráter objetivo, que é o cumprimento de determinado percentual da pena no regime anterior, e um de caráter subjetivo, que preceitua a necessidade de análise da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

No caso dos autos, o reeducando preencheu o requisito objetivo para ser agraciado com o benefício da saída temporária, tendo a magistrado vislumbrado, também, o atendimento ao requisito subjetivo, razão pela qual lhe foi deferida a saída temporária.

No ponto, vejamos trecho da decisão recorrida:

“
Para obtenção do benefício é necessário o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo pelo reeducando. O requisito objetivo consistente no cumprimento de um sexto da pena, se primário, ou de um quarto, se reincidente. Quanto ao requisito subjetivo, a lei exige que o apenado apresente comportamento carcerário satisfatório (art. 123 da Lei 7.210).

Ainda segundo o mesmo diploma legal as autorizações de saídas somente poderão ser concedidas com o intervalo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias entre uma e outra e não podem ser concedidas por prazo superior a 7 (sete ) dias (artigo 124, da LEP).

O Reeducando usufruiu das saídas temporárias no endereço de Ataleia/MG desde desde setembro de 2022, sem nenhuma intercorrência registrada, razão pela qual, o benefício deve ser mantido”.

Assim, não obstante comungue do entendimento de que a concessão da saída temporária não constitui direito subjetivo do apenado
que ingressa no regime semiaberto
e que a concessão de benefícios deve se dar de forma progressiva, de modo que
seja possível verificar o comportamento do apenado
e
avaliar o seu senso de responsabilidade,
no presente caso
reputo
que o apenado
preenche
u
o requisito subjetivo para o referido benefício.

Isso porque, conforme bem consignado pelo magistrado, o agravado já está no regime semiaberto e usufrui de saídas temporárias no endereço de Ataleia, Minas Gerais, desde setembro de 2022, sem que tenha havido qualquer intercorrência nesse período.

Vale registrar que, de acordo com consulta ao INFOPEN-ES, já gozou do benefício da saída temporária por nove vezes (primeira saída em 28/09/2022 e última em 15/05/2024), tendo retornado no dia previsto.

É pertinente consignar que a douta Procuradoria de Justiça também se manifestou favoravelmente à manutenção da saída temporária. Confira-se:

“
Consoante se verifica da decisão objurgada, a magistrada primevo apresentou concreta e precisa fundamentação tocante aos motivos que formam sua convicção no sentido da adequação da concessão da benesse pretendida ao agravado, ao menos nesse momento, tendo em vista já usufruir de saída temporária desde 2022 no endereço de Ataléia/MG sem que tenha ocorrido qualquer incidente.

Da leitura do excerto supracitado, em que pese as colocações tecidas pelo órgão ministerial, no contexto enfrentado aflora deverem prevalecer as razões de decidir utilizadas pela julgadora para deferir o benefício em questão. Pertinente sublinhar, neste sentido, restarem destacadas as circunstâncias particulares do caso do reeducando, as quais embasam a sua convicção no sentido da pertinência do deferimento da benesse, notadamente a compreensão de que o fato de cumprir saída temporária em local situado em outro Estado não tem o condão de obstar a sua concessão, mormente porque desde 2022 vêm ocorrendo esta situação sem que ocorresse qualquer complicação.

[...]

Referida exegese parte dos contornos fáticos existentes, notadamente pelo fato de o agravado já vir cumprindo saída temporária no endereço situado em Ataléia/MG desde 2022, apresentando comportamento social equilibrado, panorama que acaba por apontar pela legitimidade do deferimento da saída temporária vindicada na origem, bem como pela efetivação das finalidades da pena”.

Assim, não merece reparo a decisão agravada.

À luz do exposto, e
em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

Vitória, 19 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)